Tribunal: TJDFT
Processo: 0703973-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO COM PRAZO INDETERMINADO. ARTIGO 43 DA LEI No 12.594/2012 (SINASE). OFENSA AO ART. 122, DA LEI 8.069/90 (ECA). INOCORRÊNCIA.

1. O recurso de embargos de declaração não tem o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.

2. No caso, não há omissão a ser aclarada, pois, conforme explicitado no acórdão embargado, a aplicação da medida de internação estrita ao socioeducando encontra amparo no artigo 43, parágrafo 1o, inciso II, da Lei do SINASE.

3. Não vislumbro ofensa ao artigo 122, III, § 1o do ECA, o qual se refere à internação-sanção, enquanto o artigo 43 da Lei do SINASE prevê a reavaliação da medida e, por conseguinte, a possibilidade de manutenção, suspensão, substituição, progressão ou regressão da medida socioeducativa imposta na sentença, conforme o resultado da reavaliação, não havendo que se falar em violação à coisa julgada.

4. No caso, observa-se que o embargante pretende provocar a reapreciação da matéria, o que não é admissível em se tratando de embargos de declaração, recurso de limites estreitos e exaustivamente expressos em lei.

5. Embargos de declaração rejeitados.